Tribunal: TJSP
Processo: 2117481-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2117481-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante MANUFATURA
DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A, é agravado EMBRASIL IMPRESSORA EIRELI.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117481-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2117481-52.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível - Jaú
Agravante: Manufatura de Brinquedos Estrela S/A
Agravada: Embrasil Impressora Eireli
Interessado: Ingos do Brasil Participações
Voto no 18.660
Agravo de Instrumento. Execução por quantia certa.
Indeferimento da gratuidade à coexecutada e não aceitação dos
bens indicados à penhora. Inconformismo. Acordo noticiado.
Desistência do recurso. Perda do objeto da apelação. Artigos
200, caput, e 998, caput, ambos do Código de Processo Civil.
Recurso prejudicado, anotada a desnecessidade de homologar a
desistência.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Manufatura de Brinquedos Estrela S/A contra a
agravada, Embrasil Impressora Eireli, extraído dos autos de Ação
de Execução Por Quantia Certa, Fundada em Título Extrajudicial,
em face de decisão (fl. 208) que indeferiu a gratuidade judiciária à
coexecutada, bem como deixou de acolher os bens indicados à
penhora.
A
agravante
se
insurge.
Esclarece,
primeiramente, que não é devedora principal da demanda, mas
simples devedora solidária, que só pagará a dívida se a Ingos não
pagar, com direito de regresso, sendo que a referida empresa
sequer foi citada no processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117481-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
3
Ainda, realça que foram opostos Embargos à
Execução, que tramita perante a 2a Vara Cível do Foro de Jaú, sob
no 1011199-08.2019.8.26.0302, os quais ainda não foram julgados.
Aduz, com fundamento no art. 98 do CPC,
impossibilidade financeira de arcar com custas e despesas
processuais, tendo em vista que seu faturamento diminuiu em mais
de metade, em razão da recessão atual.
Ressalta
que
anexou
aos
autos
sua
declaração deste mês de maio de 2020, abrangendo os resultados
dos últimos anos, que mostram a reiteração de prejuízos. Ou seja,
de resultados negativos de caixa que vem sofrendo.
Sustenta que a Agravada está demorando,
sem justa causa, para citar a devedora principal, e conforme
previsto no artigo 835 do Código Civil, isso está prejudicando a sua
defesa, que está sozinha atuando na garantia de uma dívida
ilíquida e incerta, sendo, portanto, o caso de suspensão da
execução até que a citação se concretize.
Salienta que a penhora de brinquedos
ofertada é mais do que suficiente para pagar a dívida, pois são
brinquedos produzidos pela própria credora Embrasil, de fácil
comercialização.
Por fim, defende que diante de existência de
outros meios para satisfazer a execução, o juiz mandará que se
faça pelo meio menos gravoso à executada, nos termos do art. 805
do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117481-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
4
Requer a concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada, para que lhe sejam concedidos os
benefícios da gratuidade judiciária, bem como sejam aceitos os
bens indicados à penhora para garantia da execução.
Recurso tempestivo e recebido no efeito
devolutivo (fls. 63/67).
Contraminuta a fls. 74/82.
É o relatório.
A agravante, por meio de petição (fls. 85),
noticiou acordo homologado nos autos do processo de origem no
1008701-36.2019.8.26.0302, na 2a Vara Cível de Jaú, manifestando
o seu intento de não mais prosseguir com o presente recurso, com
fundamento no art. 908 do CPC, inclusive com renúncia ao direito
de recorrer, nos termos do art. 999 do CPC.
Assim
sendo,
fica
caracterizada
a
desistência do recurso, nos moldes do artigo 998, “caput”, do novo
Código de Processo Civil: “O recorrente poderá, a qualquer tempo,
sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do
recurso”.
Ante o exposto, por meu voto, em razão da
perda do objeto, julga-se prejudicado o recurso, anotada a
desnecessidade de homologação da desistência, nos termos do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2117481-52.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
5
200 do novo CPC.
Hélio Nogueira
Relator